Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600933-55.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
02/12/2021
Número: 0600933-55.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 15/09/2021
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 0600933-55.2020.6.16.0005
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600933-
55.2020.6.16.0005 que, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou aprovadas
com ressalvas as contas de campanha do candidato Silvio Rogerio Ferreira Lucas, do
Republicanos de Paranaguá, relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo de vereador.
Conforme estabelece o art. 32, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o recolhimento do valor de R$
264,56, (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a título de Recursos de
Origem não identificada, a ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis
após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de
encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União,
para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020,
apresentada por Silvio Rogerio Ferreira Lucas, candidato ao cargo de Vereador, pelo partido
Republicanos, no município de Paranaguá/PR, aprovadas com ressalvas em razão da omissão de
despesas correspondentes a emissão de 02 notas fiscais pela empresa Facebook Serviços Online
do Brasil Ltda identificadas pelo sistema SPCE e não declaradas pelo prestador de contas cujo
valor total é de R$ 264,56, (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos.
Entendeu que existe também a arrecadação de recursos de origem não identificada. Isto porque
não houve receita declarada na prestação de contas, não sendo possível a identificação da forma e
da origem da arrecadação da receita utilizada para o pagamento da despesa representada pela nota
fiscal). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 SILVIO ROGERIO FERREIRA LUCAS
VEREADOR (RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
SILVIO ROGERIO FERREIRA LUCAS (RECORRENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42826
216
01/12/2021 19:45 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.023

RECURSO ELEITORAL 0600933-55.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: ELEICAO 2020 SILVIO ROGERIO FERREIRA LUCAS VEREADOR
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRENTE: SILVIO ROGERIO FERREIRA LUCAS
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. GASTO ELEITORAL.
IMPULSIONAMENTO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. NOTAS FISCAIS.
CIRCULARIZAÇÃO. DOCUMENTOS
FISCAIS IDÔNEOS.

1. Impõe-se o tratamento como sobra
financeira a ser devolvida ao Tesouro
Nacional o valor do FEFC utilizado para
contratação de impulsionamento quando os
documentos fiscais demonstram que não
foram completamente utilizados com aquele
serviço.

2. Recurso conhecido e parcialmente
provido, apenas para reduzir o montante a
ser devolvido ao Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
Num. 42826216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:45:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119451798700000041801086
Número do documento: 21120119451798700000041801086

nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 30/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato SILVIO
ROGÉRIO FERREIRA nas eleições 2020, aprovadas com ressalvas, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional, por sentença (id. 42699104), ao fundamento de omissão de
despesas e receitas.

Inconformado, o prestador recorreu (id. 42699117), aduzindo, em síntese, que os
gastos estão comprovados pelos boletos bancários e comprovante de pagamento; que o
montante é ínfimo e deve ser desconsiderado pelo princípio da razoabilidade. Ao final pugna pela
reforma da sentença para que seja afastada a determinação de evolução ao Tesouro Nacional.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento e, alternativamente, pelo não provimento (id. 42712646).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo não conhecimento do recurso em
razão da intempestividade. Todavia, extrai-se dos autos que a sentença foi encaminhada para
publicação no dia 30/08, conforme certificado (id. 42699113); assim, a publicação ocorreu
efetivamente no dia 01/09 e a interposição do recurso em 03/09, sendo tempestivo.

Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo,
de plano, à sua análise.

Mérito

No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições
2020 aprovadas com ressalva, todavia, houve a determinação de devolução de R$ 264,56 ao
Tesouro Nacional em razão de omissão de despesa e receita, assim descrita na sentença:

Verificou-se a omissão de despesas correspondentes a emissão de 02 notas fiscais pela
empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA identificadas pelo sistema SPCE
e não declaradas pelo prestador de contas cujo valor total é de R$ 264,56, (duzentos e sessenta
e quatro reais e cinquenta e seis centavos).
Conforme certificado nos autos, houve a oportunidade para o interessado se manifestar, mas
não houve resposta tempestiva à intimação.
O prestador de contas declarou outras despesas que não correspondem aos valores
identificados pelo sistema SPCE da Justiça Eleitoral. A emissão de notas fiscais, portanto,
Num. 42826216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:45:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119451798700000041801086
Número do documento: 21120119451798700000041801086

evidencia que houve negócio jurídico entre o então candidato e o prestador de serviços.
Entendo que existe também a arrecadação de recursos de origem não identificada. Isto porque
não houve receita declarada na prestação de contas, não sendo possível a identificação da
forma e da origem da arrecadação da receita utilizada para o pagamento da despesa
representada pela nota fiscal.
O montante acima identificado deve ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo máximo de 5
dias do trânsito em julgado da decisão que julgar as contas (art. 32, §§ 1º e 2°, da Resolução
TSE nº 23.607/2019), conforme preleciona o artigo a seguir.
(...)
Verifico que o valor omitido é ínfimo. Assim, não concluo que seja irregularidade grave a ponto
de desaprovação, uma vez que não se trata de recurso público, mas faz-se necessária a
aposição de ressalva em decorrência dessa inconsistência, visto que é obrigatória a declaração
pelo candidato de toda receita e despesa havidas na campanha eleitoral.
Deste modo, a invocação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para o caso em
tela é a medida que se impõe, tendo em vista que a falha não inviabilizou o controle das contas
pela Justiça Eleitoral.
Além disso, não foram constatadas outras irregularidades para que, somadas a essa, pudessem
gerar desaprovação das contas em análise.
Ademais, manifestou-se o Ministério Público Eleitoral pela aprovação das contas com ressalvas,
nos termos do parecer técnico conclusivo.
Destaca-se, finalmente, que a análise das contas é realizada com base nas informações
declaradas pelo candidato em sua prestação de contas.
III - Dispositivo
Ante o exposto, nos termos do art. 74, II, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgo APROVADAS
COM RESSALVAS as contas de campanha do candidato SILVIO ROGERIO FERREIRA
LUCAS do REPUBLICANOS de Paranaguá relativas às Eleições Municipais de 2020 ao cargo
de vereador.
Conforme estabelece o art. 32, da Res. TSE 23.607/2019, DETERMINO o recolhimento do valor
de R$ 264,56, (duzentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), a título de
Recursos de Origem não identificada, o qual deverá ser recolhido ao Tesouro Nacional no prazo
de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Passa-se a avaliar essa inconsistências de forma individualizada:

a) omissão de despesa e receita:

Nas suas razões, o recorrente alega que "os comprovantes de gasto com o
Facebook podem ser realizados através do boleto bancário e comprovante de pagamento".

Argumenta que "no documento id. nº 6660298, há a comprovação através do boleto
bancário emitido pelo Facebook do Brasil, e o comprovante de pagamento", bem como que "ao
analisar os extratos bancários da conta de campanha, o registro do pagamento do boleto, está
registrado, no valor de R$ 250,00".

Por fim, afirma que o valor é ínfimo e pelo princípio da razoabilidade deve ser
desconsiderado.

Num. 42826216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:45:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119451798700000041801086
Número do documento: 21120119451798700000041801086

A natureza de gasto eleitoral dos valores despendidos com impulsionamento e a
forma de tratamento de eventuais valores contratados, porém não utilizados, restaram
assentadas no art. 35, XII e §§ 1º e 2º da Resolução TSE nº 23.607/19.

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
XII - custos com a criação e a inclusão de páginas na internet e com o impulsionamento de
conteúdos contratados diretamente de provedor da aplicação de internet com sede e foro no
país;
(...)
§ 1º Inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo, de que trata o inciso XII deste
artigo, a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet.
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até o final da
campanha serem transferidos como sobras de campanha:
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender da origem
dos recursos.

Diante disso, submete-se às regras de comprovação do serviço por meio de
documento fiscal idôneo, conforme se extrai do art. 60 do mesmo diploma.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter
a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e
do destinatário ou dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

No caso concreto, verifica-se que o prestador declarou receita financeira de R$
450,00 com recursos próprios, dos quais R$ 380,00 foram registrados como gasto com
impulsionamento.

Do relatório de despesas extraem-se o registro de duas movimentações relativas a
impulsionamento, nos valores de R$ 130,00 e R$ 250,00, respectivamente, cuja origem foi a
conta outros recursos, pagas mediante boleto de cobrança.

Ocorre que o setor técnico identificou, mediante circularização, as notas fiscais nº
24309367 e 24215722, pelas quais se verificou que o serviço efetivamente prestado pela
plataforma digital foi de R$ 294,56.

Ademais, denota-se que embora as notas fiscais tenham sido emitidas pelo
Facebook em 03/12/2020, o prestador não as colacionou à prestação de contas final apresentada
no dia 10/12/2020, tendo sido referida tão somente pelo setor técnico que as logrou apurar
mediante circularização, conforme constou no parecer conclusivo, o que representa omissão de
informações e documentos obrigatórios que deveriam ter sido providenciados pelo prestador.

Nessa seara, evidencia-se a falta de documento idôneo à comprovação dos gastos
eleitorais com impulsionamento e, naquilo que foi apurado pelo setor técnico, a sobra de
campanha no valor de R$ 85,44 de recursos do FEFC.

Num. 42826216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:45:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119451798700000041801086
Número do documento: 21120119451798700000041801086

Portanto, embora a falha seja de pequena monta, o que de maneira correta deu
ensejo à aprovação com ressalvas em primeiro grau, impõe-se a manutenção da determinação
da devolução de recursos ao Tesouro Nacional, entretanto, com revisão do valor em razão da
diferença entre o valor registrado e aquele efetivamente comprovado nas notas fiscais.

CONCLUSÃO

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
reduzir o montante a ser devolvido ao Tesouro Nacional para o valor de R$ 85,44.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600933-55.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE(s): ELEICAO 2020 SILVIO
ROGERIO FERREIRA LUCAS VEREADOR, SILVIO ROGERIO FERREIRA LUCAS - Advogados
do(s) RECORRENTE(S): ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 30.11.2021.

Num. 42826216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 01/12/2021 19:45:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21120119451798700000041801086
Número do documento: 21120119451798700000041801086